Tribunal: TJMT
Processo: 1005752-09.2021.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005752-09.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE FERREIRA DIAS FILHO - CPF: 695.744.721-91 (RECORRENTE), THATIANY MORAIS DAMASCENO - CPF: 057.753.691-57 (ADVOGADO), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO), ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0001-56 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1005752-09.2021.8.11.0004.

Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.

Recorrente:
B2W COMPANHIA DIGITAL
.

Recorrido:
JOSÉ FERREIRA DIAS FILHO
.

Data do Julgamento:
05 a 08/08/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
AQUISIÇÃO DE
MOUSE WIRELESS DA MARCA DELL

NA LOJA VIRTUAL DA RECORRIDA - ALEGAÇÃO DE
PROPAGANDA ENGANOSA - INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Consumidor que alega ter sido vítima de propaganda enganosa pela empresa recorrente, alegando alteração do prazo de garantia do produto, contudo, deixou de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I do CPC).

2.

Para se caracterizar uma propaganda como enganosa, é preciso que reste configurado o dolo daquele que anuncia que não é o caso.

3.

Outrossim, para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita pela reclamada.

4.

A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral
in re ipsa
, é necessário à demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

5.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para
condenar a
parte Reclamada
B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO a pagar a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por
danos morais
ao Reclamante JOSE FERREIRA DIAS FILHO, valor
com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação da sentença (Súmula 362 STJ).

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, em que, a reclamante alega que em
17.03.2021
,
adquiriu um “
Mouse Wireless da marca Dell (Dell Mouse Wireless)
” no valor de R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais), contudo, em outra oportunidade adquiriu o mesmo produto com garantia de fabrica de 03 anos, sendo que no site da empresa é informado a garantia apenas de 01 ano.

Aduz, ainda, que
antes de efetuar o pagamento ligou na empresa que foi confirmado a garantia de 03 anos, efetuando o pagamento logo após com a contratação de garantia estendida de dois anos, o que totalizaria 05 anos de garantia, no entanto, verificou que a garantia foi apenas de 01 ano e mais 02 de garantia estendida, totalizando três anos.
Sustenta ainda, que esta situação configura propaganda enganosa.

Em sua defesa a empresa alega que seu modelo de negócio
“é o marketplace, ou seja, o seu website, Submarino.com.br, somente foi usado como expositor por fornecedores para anúncios de produtos, não se responsabilizando pela venda ou entrega desses.”

Pois bem.
In casu
, não há documentos ou outros indicativos que possam comprovar que o autor foi induzido em erro no momento da contratação, não havendo indício de propaganda enganosa.

Sobre esse assunto, o Código de Defesa do Consumidor estabelece no artigo 30 que
"toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação, com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”.
O regramento estabelecido pelo CDC faz com que o consumidor possa exigir o cumprimento forçado da oferta, nos termos do artigo 35 do referido diploma.

Contudo, as regras trazidas pelos artigos 30 e 35 do
Código de Defesa do Consumidor, não podem ser aplicadas no caso em análise, isso por que, o conjunto probatório acostado a inicial, especial os prints da pagina da loja virtual da requerida, evidenciam que,
o prazo de garantia ofertado para o produto era de fato 1 ano,
não havendo qualquer
elemento suficiente para enganar o consumidor, isto é, levá-lo à falsa percepção da realidade.

Oportuno salientar que, a propaganda enganosa é aquela capaz de induzir o consumidor em erro a respeito das características do produto e de seu preço
. Mas para se caracterizar uma propaganda como enganosa, é preciso que reste configurado o dolo daquele que anuncia.

Nesse mesmo sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL.
ALEGAÇÃO AUTORAL DE PROPAGANDA ENGANOSA.
AR CONDICIONADO CASSETE. VOLTAGEM.
PROPAGANDA ENGANOSA NÃO VERIFICADA
. PRODUTO ENTREGUE COM CARACTERÍSTICAS DIVERSAS DA ADQUIRIDA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DEVIDA. RESTITUIÇÃO CONDICIONADA A DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS PARA A PROMOVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS. CONDENAÇÃO EM MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO. MULTA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se não restou evidenciado nos autos que a reclamada agiu de forma desleal junto ao consumidor, uma vez que em nenhum momento induziu este a erro e nem cometeu propaganda enganosa, inexiste dano passível de ser indenizado, de modo que deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

[...] (N.U 1005902-87.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE CONSÓRCIO.
PROPAGANDA ENGANOSA NÃO CONFIGURADA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO
- ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA.
1. Para que se configure a propaganda enganosa é necessário que o agente tenha a intenção de despertar o erro no espírito do consumidor. 2. Ausente o ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais.
(TJ-MG - AC: 10000212006290001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROMESSA DE DESCONTO. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO CONFIGURADA.
DANO MORAL INOCORRENTE.
Para que se caracterize a ocorrência de propaganda enganosa faz-se necessária a prova de que as informações dela constantes não se conformam com os dados da realidade ou podem levar o consumidor a erro.
Contexto probatório que não permite concluir que a demandada tenha feito propaganda enganosa, consubstanciada na oferta de desconto descumprida, mesmo que se considere a inversão do ônus da prova.

Inexistindo conduta ilícita, não há que se falar em devolução de valores e indenização por danos morais. APELO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. (Apelação Cível No 70079514196, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 21/02/2019). (TJ-RS - AC: 70079514196 RS, Relator: Mylene Maria Michel, Data de Julgamento: 21/02/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/03/2019).

Ademais, cabia ao reclamante comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja a culpa exclusiva da reclamada, consoante inc. I do art. 373 do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

O recorrido sustenta ter sofrido danos morais em razão dos fatos alegados na inicial. Entretanto, não apresentou qualquer elemento de prova hábil a demonstrar à alegada situação vexatória ou humilhante a que fora submetido, ônus que lhe incumbe.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita por parte da requerida, logo, não há que se falar em indenização por danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em virtude do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024